Tribunal: TJMT
Processo: 1019791-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1019791-23.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Adelso Francisco dos Santos, em face de ato acoimado de ilegal praticado pela magistrada Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Capital, que determinou a realização da alienação antecipada de bens, conforme decisão delineada nos autos da ação penal n. 1003106-43.2020.8.11.0042.
Aduz o impetrante que seu veículo[1] foi apreendido pela simples dedução de fundada suspeita de utilização por suposta organização criminosa, ou por ter sido adquirido pela renda do produto de crime.
Sustenta que requereu a restituição do automóvel[2], cujo pleito foi indeferido, razão pela qual interpôs recurso de apelação.
Assevera que a autoridade coatora determinou a imediata alienação antecipada do seu veículo.
Postula, liminarmente, a suspensão da alienação antecipada de seu veículo até o julgamento do recurso de apelação interposto em face da decisão proferida no incidente de restituição de coisas apreendidas.
Instada a se manifestar, a autoridade coatora confirmou que indeferiu o pedido de restituição do veículo, uma vez que não ficou comprovado que o bem não era utilizado para prática de ilícitos.
Salientou, ainda, que o impetrante interpôs recurso de apelação e apresentou suas razões recursais. Determinou-se, ainda, a intimação do Ministério Público Estadual para apresentação das contrarrazões e a posterior remessa do feito a este Sodalício.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos argumentos aduzidos pela autoridade coatora, segundo a qual determinou “a alienação antecipada para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos”, reputo plausível e conveniente a pretensão deduzida pelo impetrante, no intuito de se aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido.
Por mais que o valor obtido com a venda antecipada dos bens seja depositado em conta vinculada ao Poder Judiciário, para que interesses futuros sejam devidamente resguardados, entendo razoável que este Tribunal promova a revisão da decisão hostilizada para, só depois, se proceder a alienação do veículo apreendido.
Some-se a isso que, apesar da natural depreciação do bem com sua exposição às intempéries climáticas, o fato de o bem permanecer apreendido alguns meses, isto é, durante a tramitação do apelo manejado pela defesa, não ensejará incontáveis prejuízos aos interessados, razão pela qual, adotando-se o juízo de ponderação, reputo ser prudente e conveniente se aguardar o pronunciamento definitivo sobre o pleito de restituição do veículo, antes de promover sua alienação.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim de suspender a alienação antecipada do veículo Toyota Yaris HB XS 1.5 AT, cor prata, ano/modelo 2018/2019, placas QCW-4449, apreendido nos autos da ação penal n. 1003106-43.2020.8.11.0042, até o julgamento do recurso de apelação interposto no incidente n. 1000315-67.2021.8.11.0042.
Notifique-se a autoridade impetrada, com urgência, acerca da presente decisão.
Após, ouça-se a PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Toyota Yaris HB XS 1.5 AT, cor prata, ano 2018/2019, placa QCW-4449.
[2] Incidente de Restituição de Bens Apreendidos – PJe n. 1000315-67.2021.8.11.0042.